Tribunal: TJDFT
Processo: 0735076-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735076-43.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELINA FERNANDES MEDEIROS AGRAVADO: JULIENE MEDEIROS BORGES, LINDOALDO SOUZA OLIVEIRA D E C I S Ã O Segundo se vê na origem, houve a prolação de sentença no processo de onde extraído o agravo de instrumento, conforme ID 108417134 (processo referência). Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador